Tribunal: CARF
Processo: 19647.021430/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.021430/2008-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TARCISIO JOSÉ CYSNEIRO DA COSTA REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021430/2008-53
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento, do exercício 2006, ano-calendário 2005, decorrência das seguintes glosas e
alterações:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 1.968,40, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de revisão legal para sua dedução. Não há
previsão legal para dedução com despesas com instrução os gastos com passagem aérea, como
também, despesas com aquisição de livros. Desta forma, foi procedida a glosa das despesas com
a TAM linha aéreas e Livraria Nota 10. O contribuinte apenas comprovou as despesas tom
instrução efetuada com a dependente Marina Arteiro referente ao Colégio Damas. Foi
considerado o limite individual (RS 2.198,00) para despesas com instrução
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 23.326,72, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Notas fiscais de balcão com exames laboratoriais – DILAB -no valor de R$
5.026,72 e recibos emitidos pelos profissionais abaixo citados não identificam o(s)
beneficiário(s) dos tratamentos:
Luciana Paula de A Victor - R$ 7.500,00
Paula Roberta Mavromatis - R$ 7.000,00
Renato Torres Negraes R$ 5.000,00.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e ou sem Vinculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vinculo c/ou sem vinculo empregatício. sujeitos à
tabela progressiva, no valor total de R$ 18.953,91, . Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
123,28.
2. Com efeito do fato acima mencionado, foi apurado IRPF/2006 Suplementar no
valor de R$ 12.062,94, multa de oficio e juros de mora, total do crédito tributário apurado R$
24.847,23, atualizado até 28/11/2008.
3. Concordando, parcialmente, com o lançamento o contribuinte o apresentou a
impugnação, acatada como tempestiva pelo órgão de origem, para alegar em sínteses que: A
Constituição da República federativa do Brasil garante o direito que " ninguém é obrigado a
produzir provas contra si mesmo", em seu Art. 5° Inciso II. E por outro lado, os dados bancários
são sigilosos, podendo ser utilizados apenas por ordem judicial quando parte de investigação
criminal ou instrução de processo penal (Art5°, Inciso XII). O presente ato de Notificação, fere
ainda os incisos XLI , LV e LV1I do Art 5° da mesma Constituição. Adernais a forma de
intimação, através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 25 de Janeiro de 2008, em seu
terceiro item (anexo 2), fere, grosseiramente, o Art. 37, parágrafo 3°, Inciso III da mesma
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

constituição, demonstrando caráter “intimidatório" e transferindo o Ônus da Prova ao autuado.
Quando na realidade é de obrigatoriedade da entidade administrativa de autuação.
DOS FATOS DE AUTUAÇÃO FISCAL i) Reconhece a existência do rendimento
omitido no valor de 18.953,91. ii) A irregularidade na glosa do valor de R$ 1.968,40 referentes
ao desconto por dedução decorrente de despesas com instrução pessoal por atividade de
profissional liberal, podendo ser essas despesas abatida em Livro Caixa, conforme prevê a
legislação do imposto de Renda; iii) a irregularidade na glosa dos recibos apresentado com
beneficiários o laboratório Dilab LTDA, no valor de R$ 5.026,72, pessoas físicas Luciana Paula
de A Victor no valor de R$ 7.500,00, Paula Roberta Mavromatis, no valor de R$ 5.800,00 e
Renato Torres Negraes, no valor de R$ 5.000,00. Neles, constam que os valores foram referentes
a tratamentos realizados em sua pessoa ou nos seus dependentes, há informações pertinentes,
como endereço paciente e quem foi a fonte pagadora. Os recibos, por si só, se constituem a
conformação do recebimentos de recursos por parte de terceiros . Todos os recibos podem ter a
confirmação do recebimento de recursos por parte de terceiros e sua validação junto aos terceiros
envolvidos. “ Lembro-vos, que é de exclusividade dos terceiros envolvidos, quando a prestação
de contas de recibos emitidos em suas declarações Fiscais de Ajuste Anual, seja de pessoas
físicas e jurídicas” Concluiu pelo cancelamento das supostas infrações relatadas nos itens 2 e 3,
acima expostas ou ao menos desencadeie processos juntos aos terceiros envolvidos.
3.1 O contribuinte anexou cópias dos documentos das despesas s médicas
emitidos no ano-calendário 2005, pela Pessoa Jurídica Dilab Diag. Labor. Em Medicina Int. e
Endocrinologia Ltda, recibos emitidos pelos profissionais físicas Luciana Paula de A Victor no
valor de R$ 7.500,00, Paula Roberta Mavromatis, no valor de R$ 5.800,00 e Renato Torres
Negraes, no valor de R$ 5.000,00. Os referidos recibos foram analisados pela autoridade fiscal,
conforme consta do Termo da Descrição dos Fatos e Enquadramento fiscal.
4. De conforme com conclusão da impugnação o contribuinte acatou a omissão
de rendimentos. Portanto, matéria não contestada nos termos do Decreto n° 70.235/72, seu
crédito tributário deverá ser objeto de cobrança administrativa.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. Compete ao contribuinte a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que tenha sido expressamente acatada pelo
contribuinte.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não há previsão legal para dedução como despesas com instrução os gastos com
passagem aérea e despesas com aquisição de livros.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas mediante os recibos apresentados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Conforme decisão da DRJ, o contribuinte acatou expressamente a omissão de
rendimentos, portanto, trata-se de matéria não contestada. Ainda, em sede recursal, o
contribuinte não insurge-se face a glosa de despesa com instrução, motivo pelo qual aplico o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Desta forma, foram elencadas as seguintes despesas médicas:

 DILAB - no valor de R$ 5.026,72 – notas fiscais e-fls. 11;
 Luciana Paula de A Victor - R$ 7.500,00 – recibos e-fls. 13;
 Paula Roberta Mavromatis - R$ 7.000,00 – recibos e-fls. 15;
 Renato Torres Negraes R$ 5.000,00 – recibos e-fls. 17 a 21

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

A autoridade fiscal procedeu à glosa do valor em exame por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 39).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os elementos de prova
juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 60/66).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, o recorrente
não trouxe aos autos nenhum documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as
suas movimentações financeiras e o pagamento das despesas em discussão, não merecendo
reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021430/2008-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É nesse sentido também o disposto na recente Súmula CARF no 180, de
observação obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie. No entanto,
para comprovar os dispêndios, caberia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Deve-se esclarecer, por fim, que a dedução de despesas médicas não está
vinculada à tributação do valor correspondente pelo prestador dos serviços. A infração que aqui
se aprecia não se confunde com a omissão de rendimentos apurada nos casos em que o
profissional da área de saúde deixa de informar em sua Declaração de Ajuste Anual os valores
recebidos de seus pacientes.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital